Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009897-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RAISSA CARVALHO PORTO
AGRAVADO: RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por RAISSA CARVALHO PORTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Dr. Luis Fernando Voto Kirche, lançada nos autos da Ação de Inventário c/c Partilha de Bens no 0032185-39.2010.8.11.0041 relativa ao Espólio de Bento de Souza Porto, na qual o magistrado reconheceu que a Fazenda Paiolândia não pertence ao espólio dos bens deixados pelo falecido, mas que continua a pertencer à empresa RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora agravada, pelo menos até que se resolva questão de suposta fraude na procuração relativa à transferência do referido imóvel.
Aduz a agravante que há sentença com trânsito em julgado a respeito da propriedade da Fazenda Paiolândia e, em momento algum ela foi modificada ou reformada.
Ressalta que “os Agravados tentam por via administrativa mudar uma decisão judicial, levando um caso já decidido até a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de fraude na procuração outorgada ao Sr. Bento de Souza Porto” (sic).
Requer a concessão da “TUTELA ANTECIPADA “IN LIMINE” PARA DECLARAR A FAZENDA PAIOLÂNDIA COMO PERTENCENTE AO ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO, até decisão a ser proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ou pelo CNJ em processo administrativo pertinente” (sic).
No mérito, pugna pela “REVISÃO DA DECISÃO AGRAVADA, com o acolhimento do pedido para fins de RECONHECER A FAZENDA PAIOLÂNDIA COMO PERTENCENTE AO ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA PORTO” (sic).
Contrarrazões sob o Id. 42061499.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, e no artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela/tutela de urgência, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada, conforme passo a demonstrar.
Verifica-se que ao proferir a decisão recorrida, o d. Magistrado fundamentou sua convicção na boa-fé dos Notários e Tabeliães, evidenciando que a Fazenda Paiolândia continua pertencendo à agravada.
Extrai-se que o referido imóvel pertence a Empresa Rondon Ltda. desde o ano 1993, conforme averbação nas 3 (três) matrículas que compõem a totalidade do imóvel, quais sejam: 18.201, 18.202 e 18.203, cujo registro foi efetivado no Cartório de Imóveis de Rosário Oeste/MT, no Livro no 2 do Registro Geral.
Pelo menos por ora não há indícios de que a Fazenda Paiolândia devesse constar no rol de bens a serem partilhados no inventário do Sr. Bento Porto, uma vez que a Escritura Pública de Compra e Venda rodada no Cartório de Aripuanã/MT, onde o Sr. Bento Porto haveria adquirido aquele imóvel da empresa agravada, foi lavrada por meio de procuração e após o seu falecimento.
De mais a mais, não se trata de uma decisão definitiva ou que perduraria por longos anos, pois o digno subscritor da decisão recorrida estabeleceu que tal condição permanecerá até que seja proferida decisão pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ou pelo CNJ, em processo administrativo pertinente, que avalia a suposta fraude na procuração, inclusive em atendimento a requerimento do Ministério Público Estadual (Id. 28737144 - autos de origem).
Assim, em que pese a irresignação da herdeira/agravante, não se evidencia qualquer irregularidade/ilegalidade que levasse a modificar a propriedade do imóvel questionado nesta quadra de cognição incompleta, uma vez não demonstrada a plausibilidade do direito invocado.
Também não ficou aparente o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, caso deixe a análise da questão para ser submetida ao Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora